Tribunal: TJBA
Processo: 0505281-71.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505281-71.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: V.S. P. D. J. REPRESENTADA POR MARIA ANGÉLICA DE JESUS SOUTO

Advogado(s)
:
MARIA ESTHER PIRES E SILVA PINEIRO

APELADO: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA QUE DECLAROU A NULIDADE ABSOLUTA DA RELAÇÃO PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUPERVENIÊNCIA DE MAIORIDADE ANTES DA CITAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Vitoria Souto Paixão de Jesus contra a sentença do Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Dano Moral, declarou a nulidade absoluta da relação processual desde o início, por ausência de intimação do Ministério Público, sob fundamento de interesse de incapaz, uma vez que a autora era menor impúbere na data da propositura da ação.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a validade da sentença que declarou a nulidade absoluta do processo sob o fundamento de ausência de intimação do Ministério Público, considerando que a autora atingiu a maioridade antes da realização de qualquer ato processual relevante, inclusive da citação da parte ré.

III. Razões de decidir
3. A autora completou 18 anos antes da audiência inaugural e da citação válida da ré, inexistindo, portanto, qualquer ato relevante praticado enquanto ainda era incapaz.
4. A exigência de intimação do Ministério Público, prevista no art. 178, II, do CPC, pressupõe a existência de interesse de incapaz em momento que possa implicar prejuízo processual, o que não se verifica no caso.
5. A jurisprudência consolidada dos tribunais reconhece que, ausente prejuízo e superada a incapacidade antes de atos processuais relevantes, inexiste nulidade a ser declarada.
6. A nulidade processual deve ser interpretada restritivamente, conforme princípios da segurança jurídica, economia processual e razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF).
7. Ainda que se admitisse a necessidade de manifestação do
Parquet
, deveria ter sido oportunizada sua intimação antes da decretação da nulidade, nos termos do art. 279, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, com aproveitamento dos atos processuais praticados.
Tese de julgamento: "1. A superveniência da maioridade da parte autora antes da prática de qualquer ato processual relevante afasta a obrigatoriedade de intervenção do Ministério Público. 2. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo, devendo ser afastada quando inexistente incapacidade no momento dos atos processuais praticados."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº 0505281-71.2014.8.05.0001
, oriundos da

12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/Ba, em que figura como parte apelante
VITORIA SOUTO PAIXÃO DE JESUS
e como parte apelada
BB SEGUROS E COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das Sessões, __ de ______ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça